Tribunal: TJDFT
Processo: 0017569-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0017569-32.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL OTAVIANO DE AMORIM APELADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Decisão 1. Apelação cível interposta por Israel Otaviano de Amorim contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (art. 487, inciso I do CPC, ID no 19674032). 2. Em razão da notícia do falecimento do apelante, Israel Otaviano de Amorim (ID no 20122340), fez-se necessária a regularização da representação processual, mediante a correspondente habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, inciso II, todos do CPC, conforme despacho de ID no 20131580. 3. A determinação não foi cumprida, conforme certidão de ID no 21186040. 4. Relatado, cumpre decidir. 5. O art. 932, inciso III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. Foi oportunizada a regularização da representação processual, assim como a habilitação dos herdeiros do apelante nos autos, conforme previsto nos artigos art. 75, VII c/c art. 110; 313, §2o, inciso II e 618, inciso I, todos do CPC. 7. Entretanto, o prazo transcorreu sem manifestação, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 8. Não conheço a apelação, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO